Tribunal: TJES
Processo: 0003790-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003790-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPOLIO JOAO DALMACIO CATELLO MIGUEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5040961-21.2023.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS CARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO PRÉ-PAGO INTERNACIONAL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interpostacontra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 282.787,77 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de transações não reconhecidas efetuadas por terceiros em cartão Ourocard Visa Travel Money EURO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na alegação de ilegitimidade passiva; (ii) verificar se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; (iii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilegitimidade passiva, embora suscitada apenas em sede de apelação, não configura inovação recursal vedada, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

4. O recurso apresenta impugnação direta e específica aos fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

5. A legitimidade do banco para figurar no polo passivo é verificada conforme a teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial, que atribui ao serviço bancário o nexo de causalidade com os prejuízos alegados.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. No caso concreto, as transações impugnadas foram realizadas com a apresentação física do cartão e, em alguns casos, mediante senha ou assinatura, o que evidencia a perda do cartão e a omissão do consumidor em comunicar tempestivamente o ocorrido à instituição financeira.

8. O contrato firmado impunha ao titular a responsabilidade pela guarda e comunicação imediata em caso de extravio, sendo certo que as transações ocorreram dois anos antes da contestação do autor.

9.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que as operações realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a manifestação válida da vontade do correntista, cabendo a este o dever de guarda e sigilo desses dados. A quebra desse dever transfere ao consumidor o risco dos prejuízos decorrentes do uso indevido por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilegitimidade passiva em apelação não configura inovação recursal vedada quando tratar de matéria de ordem pública.

2. O princípio da dialeticidade não exige a formulação de novos argumentos, mas a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

3. A culpa exclusiva do consumidor pela perda e falta de guarda do cartão bancário rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações realizadas por terceiros.

4. Transações com cartão físico, mesmo sem uso de senha, presumem legitimidade se não há prova de falha no sistema bancário ou fraude imputável à instituição.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, II; CPC, art. 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018, DJe 18/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.616.138/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; TJMG, AC 10000220129670001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 18/10/2022; TJES, AC 50000510-34.2023.8.08.0062, Rel. Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença (ID 11133460) proferida pelo Juízo de Vitória - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação indenizatória proposta por
JOÃO DALMÁCIO CASTELLO MIGUEL, posteriormente sucedido por seu espólio,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido
“a restituir o valor de R$ 282.787,77 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)”
e
“ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
”.

Em suas razões, o recorrente sustenta que (i) é ilegítimo para figurar na lide, pois
“o próprio autor relata que quem lhe causou o dano foi um terceiro que nada tem a ver com o Banco
’.

Superada a referida tese, aduz que (ii) inexistem fatos mínimos constitutivos do direito autoral, pois não houve falha na prestação do serviço por parte da Instituição Financeira, bem como que (iii) a responsabilidade pelo evento danoso deve ser atribuída exclusivamente ao consumidor, em razão das particularidades que envolvem as transações realizadas por meio do cartão OUROCARD VISA TRAVELMONEY EURO.

Nesse contexto, alega que não há obrigação de indenizar, de modo que a sentença deve ser reformada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Em sede de contrarrazões (ID 11133467), o recorrido suscitou preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que a tese de ilegitimidade não foi aventada em momento anterior. Também sustenta que houve violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do apelo. Superadas as aludidas teses, pugna pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Relata o autor na exordial que, em 05 de outubro de 2011, realizou uma transferência de sua conta corrente no valor de 50.000 euros para uma conta-cartão OuroCard Visa Travel Money. Posteriormente, em 11 de junho de 2013, realizou nova transferência, no montante de 5.800 euros.

Segue narrando que, em meados de 2018, revisitou a conta-cartão, mas foi informado que, durante os dias 6 a 27 de novembro de 2016, os valores haviam sido integralmente consumidor por débitos realizados em estabelecimentos comerciais na cidade de Madrid, Espanha.

Após tentativas infrutíferas de sanar o problema na via administrativa, ajuizou a presente demanda, buscando o ressarcimento dos valores fraudulentamente retirados de sua conta e a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais.

Nesse contexto, foi proferida sentença acolhendo a pretensão autoral, em face da qual houve a interposição do presente recurso de apelação cível, sob os fundamentos já relatados.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, a parte recorrida suscitou preliminar de inovação recursal em relação à tese de ilegitimidade passiva apresentada no recurso de apelação cível.

Como sabido,
a vedação da inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Na hipótese vertente, verifico que, de fato, o primeiro momento em que a parte requerida suscita sua ilegitimidade é em sede de apelação, o que configura cenário de inovação recursal.

Sucede que a questão afeta à legitimidade consiste em matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, motivo pelo qual a sua alegação, apenas em sede de apelação, não conduz à inadmissibilidade do apelo no referido ponto.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NULIDADE PROCESSUAL QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PRESTAR CONTAS. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ELUCIDAÇÃO DE QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS.
Inexiste inovação recursal ou violação ao duplo grau de jurisdição quando não constatado o ineditismo das matérias abordadas em apelação, sendo certo que questões de ordem pública podem ser debatidas em qualquer momento processual, inclusive de ofício.
[...] (TJMG; APCV 5015171-76.2018.8.13.0701; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 05/06/2025; DJEMG 13/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE KIT FOTOVOLTAICO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança referente a contrato de compra e venda de kit fotovoltaico para geração de energia solar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora, em função de prestação inadequada dos serviços, deu causa à retenção do pagamento pela parte ré, caracterizando a exceção de contrato não cumprido. III. Razões de decidir 3.
Questões que não foram devidamente deduzidas em momento próprio, na inicial ou na contestação, nem foram objeto de análise pela sentença, não podem ser inauguradas em apelação.
Exceção feita apenas àquelas de ordem pública.
Porque caracterizam inovação recursal.
Assim, não se pode analisar a questão inaugurada no recurso relativa à alegação de que o inversor instalado no sistema estava apresentando defeito, bem como de que havia desequilíbrio de uma mppt. Pelo mesmo fundamento, deixa-se de analisar os documentos juntados em sede recursal destinados a comprovar tais alegações. [...] (TJSC; APL 5006657-18.2020.8.24.0036; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Relª Desª Leone Carlos Martins Júnior; Julg. 17/06/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. PARTILHA DE DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se configura quando as razões do recurso enfrentam os fundamentos da sentença recorrida. A parte não pode suscitar, em sede de apelação, questão que não foi objeto de impugnação na instância de origem, sob pena de inovação recursal,
salvo tratando-se de matéria de ordem pública ou que possa ser conhecida, de ofício, pelo juízo ad quem.

No regime da comunhão parcial, há presunção de que as dívidas contraídas na constância do casamento reverteram-se em prol da entidade familiar e devem ser partilhadas, o que só pode ser elidido por meio de prova cabal em sentido contrário. A condenação ao pagamento de custas e honorários é cabível à parte que decai de parte mínima dos pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMG; APCV 5009942-28.2024.8.13.0313; Relª Desª Raquel Gomes Barbosa; Julg. 06/06/2025; DJEMG 09/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO FIRMADO EM NOME DO CURATELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO CONJUNTA PELO CURADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de copropriedade de imóvel. O apelante sustenta que adquiriu em conjunto com seu irmão o ágio de imóvel, fazendo jus à declaração de cotitularidade do bem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (II) analisar a preliminar de inovação recursal; (III) apurar se o recorrente tem direito à declaração de copropriedade do imóvel sub judice. III. Razões de decidir 3. A preclusão lógica impede o exame do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o apelante recolheu o preparo recursal, evidenciando capacidade financeira e conduta incompatível com a pretensão. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça prejudicada. 4.
Não há que se falar em inovação recursal, pois a tese relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi apresentada em réplica, além de envolver matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Preliminar rejeitada.
[...] (TJDF; AC 0724260-68.2023.8.07.0020; Ac. 2000967; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 20/05/2025; Publ. PJe 30/05/2025)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Consoante relatado, a parte recorrida suscitou preliminar de ausência de regularidade formal, por violação ao princípio da dialeticidade. Para tanto, aduziu que “
o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença com os quais não concorda, tendo apenas repetido as mesmas alegações já tecidas na contestação apresentada
”.

A propósito, sabe-se na esteira da jurisprudência do C. STJ que
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

No caso em apreço, constato que as razões recursais buscam impugnar diretamente a sentença objurgada, sendo certo que a simples repetição de argumentos utilizados anteriormente, por si só, não configura ausência de regularidade formal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, quanto ao referido ponto, compreendo que a preliminar suscitada não merece prosperar.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de ausência de regularidade formal.

III - DO MÉRITO

Adentrando nas razões recursais, destaco, de plano, que
a tese de ilegitimidade da Instituição Financeira para figurar na lide não merece prosperar.

Sobre a matéria, é imperioso
rememorar que a legitimidade
ad causam
- assim como as demais condições da ação - deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de prematura análise do mérito da causa, adotando-se, assim, a Teoria da Asserção.

A propósito, é vasta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
. (REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2. Segundo a teoria da asserção,
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Estabelecidas estas premissas, da análise da exordial, em conjunto com os documentos juntados pelo Autor, constata-se que o alegado ato fraudulento relatado pelo requerente guarda relação direta com o serviço prestado pela Instituição Financeira, motivo pelo qual essa é, claramente, legítima para figurar no polo passivo.

Em evolução, rememoro que
a controvérsia recursal cinge-se a avaliar a responsabilidade da instituição financeira Apelante por transações não reconhecidas pelo Apelante em cartão intitulado Ourocard Visa Travel Money, alegadamente fraudulentas e realizadas por terceiros, bem como as consequências jurídicas daí advindas.

De início, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, em hipóteses dessa natureza, a responsabilização da Instituição Financeira independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e o nexo causal com a ação ou omissão do banco.

Nada obstante, o Código de Defesa do Consumidor apresenta hipóteses expressas nas quais a responsabilidade do prestador de serviços - ainda que objetiva - não estará configurada, veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Resta, portanto, analisar se o cenário dos autos amolda-se a algum dos casos de excludente de responsabilidade da pessoa jurídica requerida.

Estabelecidas essas premissas, cumpre tecer breve esclarecimento a respeito do cartão que havia sido contratado pelo autor: Ourocard Visa Travelmoney. Nesse contexto, esclareceu o Banco requerido o que se segue (fls. 89/93):

O Ourocard Visa Travelmoney (VTM) é um
cartão pré-pago
, recarregável, emitido em dólares americanos ou em euros, não personalizado, sem chip,
utilizado na função débito
para compras/saques no exterior. Não é aceito para compras e saques no Brasil e não são aprovadas transações pela internet, mesmo que o cliente esteja utilizando o computador em outros países.
As transações de compra são aprovadas com senha quando o POS do estabelecimento estiver preparado para capturá-la, caso contrário, as transações são autorizadas com a assinatura do cliente no comprovante de venda
.

Vê-se, portanto, que o instrumento contratado pelo autor apenas pode ser utilizado de forma física, na modalidade pré-paga e função débito, exigindo-se para a conclusão da transação ou a senha ou a assinatura do cliente.
Por isso, é forçoso concluir que, para a realização das compras questionadas pelo autor, foi necessária apresentação do cartão no estabelecimento
,
o que demonstra que o cartão de débito não estava aos cuidados do requerente quando as transações ocorreram
.

Inclusive, o depoimento testemunhal solicitado pelo próprio requerente corrobora o aduzido(fl. 177):

Depoimento da testemunha do requerente - Paulo de Abreu Fonseca

(...) Que conhece os fatos, expressos na exordial, através do autor; que o autor explicou ao depoente que tinha adquirido um cartão pré-pago internacional;
que sabe que o cartão foi furtado na posse dele, dentro da casa do autor, que o autor contou ao depoente que tinha um cartão e que o cartão sumiu;
que então o autor informou ao depoente que estava planejando fazer uma viagem,
que foi procurar o cartão e não o encontrou;
que então se dirigiu ao Banco, oportunidade em que o Banco informou ao autor que o dinheiro havia sido utilizado; que o autor informou ao depoente que o próprio Banco informou ao autor que o dinheiro tinha sido utilizado em Madrid.

Nesse particular, é relevante consignar que o próprio contrato firmado entre as partes para contratação do cartão estabelece que o titular deve ser responsável pela guarda do cartão:

7.4.
O titular é o responsável pela guarda do cartão e obriga-se a comunicar à Central de Atendimento BB o extravio, perda, furto ou roubo do CARTÃO,
tanto do titular quanto do(s) ADICIONAL(IS), para que o BANCO possa efetuar o imediato bloqueio do CARTÃO, impedindo, assim, a sua utilização fraudulenta.

7.5. Nos casos de cartões ROUBADOS ou PERDIDOS serão permitidas as contestações de transações ocorridas somente após o bloqueio.
Todas as transações efetuadas antes do bloqueio são de responsabilidade do cliente que, de acordo com cláusula específica desse contrato, é responsável pela guarda dos cartões e deve comunicar imediatamente quando os plásticos forem roubados ou perdidos, inclusive o cartão reserva.

Constata-se, assim, que o autor não observou o seu dever de guarda do cartão de débito contratado, perdendo-o e constatando o ocorrido 02 (dois) anos após as transações realizadas, não tendo informado o fato de forma tempestiva à Instituição Financeira.

Como se sabe, a senha bancária e o cartão são de uso pessoal e intransferível, constituindo a principal ferramenta de segurança e autenticação para transações. A sua guarda e sigilo são, portanto, deveres do correntista.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é dever do correntista zelar pela guarda e sigilo do cartão magnético e de sua senha pessoal,
sob pena de assumir os riscos decorrentes de sua conduta
.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5 . Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso.
Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
" (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao efetuar transações alegadamente não reconhecidas pela autora
; e (ii) definir se há elementos que justifiquem a declaração de inexistência de relação contratual, com consequente condenação em danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, alcança os danos causados por defeitos na prestação de serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de falha no serviço.
No caso concreto, a instituição financeira demonstrou que as operações foram realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, sem evidências de fraude ou falha na prestação do serviço. A apelante não se trata de pessoa analfabeta, bem como não comprovou qualquer negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira. Os documentos indicam que os valores referentes ao empréstimo foram depositados em sua conta e posteriormente sacados, demonstrando utilização.

Conforme precedentes do STJ, as transações realizadas com cartão e senha pessoal presumem a autorização do correntista, sendo ônus do consumidor demonstrar vício na prestação do serviço, o que não ocorreu nos autos. A inexistência de indícios de fraude ou ação criminosa por parte de terceiros afasta o dever de reparação por parte da instituição financeira, aplicando-se o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente por defeitos na prestação de serviços, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência de falha. Transações realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a anuência do consumidor, cabendo a este demonstrar eventual vício ou falha no serviço.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, REsp 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/08/2023, DJe 01/09/2023. TJSC, Apelação n. 5001945-62.2022.8.24.0020, Rel. Luiz Felipe Schuch, j. 13/04/2023. TJGO, Apelação Cível n. 50952466420228090090, Rel. Algomiro Carvalho Neto, j. 06/09/2024.

(TJES - AC 50000510-34.2023.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Data: 11/02/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ 2.
Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º do CC). 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
[...] (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) 4.
“Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista"
(AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).” (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5008791-30.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Data: 21/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se as transações bancárias questionadas ocorreram por falha no serviço prestado pela instituição financeira ou por culpa exclusiva do consumidor. 2.
O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0015261-61.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Substituta Paula Cheim Jorge, Data: 19/07/2023)

Por todo o exposto, constata-se que a situação em análise amolda-se ao cenário de culpa exclusiva do consumidor, o qual não observou seu dever de cuidado e guarda do cartão contratado, sobretudo quando se sabe que se trata de cartão pré-pago, a ser utilizado na modalidade débito, cujas transações internacionais, em inúmeras ocasiões, sequer solicitam senha para uso.

Não se nega o dever de segurança das instituições financeiras, que devem manter sistemas robustos para coibir fraudes. Contudo, tal dever não é absoluto a ponto de anular a responsabilidade do correntista pela custódia de suas informações pessoais de acesso. No caso dos autos, a fraude não decorreu de uma falha intrínseca do sistema bancário que tenha permitido a ação de um hacker externo desconhecido, mas sim do uso do cartão físico por terceiro. Tal circunstância caracteriza o fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor/terceiro, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor do art. 14, § 3º, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não se vislumbrando ato ilícito por parte do banco Apelante, nem falha na prestação do serviço que lhe possa ser imputada como causa primária dos prejuízos alegados, não há que se falar em dever de restituição da quantia e condenação ao pagamento de danos morais, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Considerando o resultado do julgamento, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando o espólio ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/07/2025 às 15:04:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57732302072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.